Tribunal: TJDFT
Processo: 0702873-93.2024.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA QUE RESOLVEU O PROCESSO COM EXAME DO MÉRITO. JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO. CONTRATO DE EMISSÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESNECESSIDADE DE PROVA DO CONTRATO FORMALIZADO. DIREITO DO AUTOR COMPROVADO. ART. 373, INC. I, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por banco em face da sentença que, em ação de cobrança, julgou improcedentes os pedidos iniciais, resolvendo o mérito, por entender que o autor não comprovou a relação contratual com o consumidor e que as faturas, por serem documentos unilateralmente emitidos, eram insuficientes, especialmente pela ausência de contrato assinado ou outra evidência inequívoca da contratação. O réu foi citado por edital e apresentou contestação por negativa geral. Em suas razões, o apelante sustenta que comprovou o fato constitutivo de seu direito nos termos do art. 373, I, do CPC, que a ação se funda na inadimplência das faturas de cartão de crédito cujos serviços foram prestados, que a celebração de contratos de cartão de crédito não exige forma escrita ou assinatura física, sendo suficiente a adesão pela utilização do cartão após desbloqueio, e que a relação jurídica e o débito foram comprovados pelas faturas detalhadas de consumo e condições gerais juntadas aos autos. Requer o provimento do apelo para que os pedidos sejam julgados procedentes nos termos da inicial e haja a inversão do ônus da sucumbência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se, em ação de cobrança de débitos de cartão de crédito, a comprovação da relação jurídica e da dívida exige a apresentação do contrato formalizado ou assinado pelo devedor ou se é suficiente a juntada das faturas detalhadas de consumo e das condições gerais do contrato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em ação de cobrança, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.
4. A apresentação das faturas de cartão de crédito, detalhando as operações realizadas, despesas, encargos e lançamentos, juntamente com as condições gerais do contrato, é suficiente para comprovar a relação jurídica e o débito em ação de cobrança.
5. A desnecessidade de apresentação de contrato assinado pelo consumidor para a cobrança das dívidas decorrentes do contrato de emissão de cartão de crédito é entendimento consolidado, inclusive neste Tribunal de Justiça.
6. Os contratos de cartão de crédito são típicos contratos de adesão, cuja manifestação de vontade pode ocorrer por diversos meios, não exigindo necessariamente forma escrita ou assinatura física. A adesão e a concordância com as cláusulas e regras operam-se, em regra, com o desbloqueio e a utilização do cartão pelo consumidor.
7. A utilização do cartão para realizar operações de crédito, conforme demonstrado nas faturas, e a realização de pagamentos parciais antes do inadimplemento, demonstram a anuência do consumidor com a contratação e as regras de utilização.
8. A contestação por negativa geral torna os fatos controvertidos, mas não exime o réu do ônus de impugnar especificamente os fatos constitutivos do direito do autor, especialmente quando este apresenta elementos probatórios que, em princípio, demonstram a relação negocial e o débito.
9. Ausente impugnação específica pelo réu quanto à utilização dos cartões ou aos valores constantes das faturas, os documentos apresentados pelo banco, consistentes nas faturas e nas condições gerais, são suficientes para comprovar o direito postulado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos nos termos da petição inicial.
Tese de julgamento: "1. Em ação de cobrança de débitos de cartão de crédito, as faturas que detalham as operações e as condições gerais do contrato são documentos hábeis a comprovar a relação jurídica e o débito, sendo dispensável a apresentação do instrumento contratual formalizado ou assinado pelo devedor. 2. A adesão ao contrato de cartão de crédito e a concordância com suas cláusulas operam-se com o desbloqueio e a utilização do cartão pelo consumidor. 3. A contestação por negativa geral não afasta o ônus do réu de impugnar especificamente os fatos constitutivos do direito do autor devidamente comprovados por faturas e condições gerais do contrato de cartão de crédito."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1927284, 0740983-25.2023.8.07.0001, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2024, publicado no DJe: 07/10/2024; TJDFT, Acórdão 1893100, 07372981020238070001, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2024, publicado no DJE: 2/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; TJDFT, Acórdão 1689520, 07269254520228070003, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 4/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.